Tribunal: STF
Processo: RE 134567
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE  PENSÃO  ALIMENTICIA  COM  BASE
EM SALARIO MINIMO. ALEGAÇÃO DE MALTRATO AO ARTIGO 7., INCISO  IV,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
         A fixação de pensão alimenticia tem por finalidade  garantir
aos beneficiarios as  mesmas  necessidades  basicas  asseguradas  aos
trabalhadores em geral pelo texto constitucional.
         De considerar-se  afastada, por isso, relativamente  a  essa
hipótese, a proibição da vinculação ao salario  minimo,  prevista  no
inciso IV do artigo 7. da Carta Federal.
         Recurso Extraordinário não conhecido.